Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705233-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 183565461 dos autos originários n. 0733095-73.2021.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação do réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. Fundamentou o juízo singular: O trabalho realizado pela I. Perita atendeu os parâmetros processuais, explicitou o modo de análise das contas, bem como justificou as conclusões do laudo. Nesse sentido, a insurgência baseada em mera discordância com as conclusões do perito não possui o condão de gerar a desconsideração da perícia, uma vez que a análise e o julgamento do caso são realizados com base em todo o acervo probatório produzido nos autos e não só no laudo pericial. Os próprios valores calculados pelas partes, sendo R$ 21.611,08 do cálculo pericial e R$ 19.127,19 do cálculo confessado pelo requerido (ID 181446977), demonstram convergência de cálculo, haja vista a proximidade entre os valores calculados. Com efeito, não se divisa qualquer exorbitância no cálculo pericial que afronte a atividade técnica e a responsabilidade inerente ao trabalho pericial. Rejeito a impugnação ID 164857805 - 164857807 - 164857809 - 181446975 - 181446977. Forte nessa argumentação, HOMOLOGO o laudo ID 150503814 - 159677181 - 163463672 - 178264593 da I. Perita, para fixar o valor da dívida em R$ 21.611,08, devendo ser atualizada a partir da presente data, para efeitos de cumprimento de sentença. Anote-se. O RÉU-AGRAVANTE alega, em síntese, que o assistente técnico do banco “enfatizou a existência de divergência no cálculo do perito judicial, destacando que os valores relacionados à indenização da Lei 8.088/90 foram apenas atualizados com correção monetária, enquanto os valores totais da condenação foram atualizados com correção monetária e juros de mora”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, sequer alegada; seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).